Tribunal: TJES
Processo: 5008442-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008442-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK registrado(a) civilmente como LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008442-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o paciente não sofre qualquer restrição à sua liberdade de ir e vir por força de decisão do c. STJ. 2. Ordem denegada.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008442-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015849-26.2013.8.08.0012.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (em relação à vítima LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS) e previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II e artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (em relação à vítima LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA).

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente sofre excesso de prazo na aplicação da prisão preventiva, uma vez que LEANDRO foi preso em 20/09/2013 e supostamente segue encarcerado.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar e apontado pela douta autoridade coatora em informações (id. 5764828), o paciente encontra-se em liberdade desde 17/12/2020, em razão de decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o paciente não sofre qualquer restrição à sua liberdade enquanto aguarda julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.